Tribunal: TJPA
Processo: 0801013-82.2020.8.14.0115
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801013-82.2020.8.14.0115

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JEFFESON SANTOS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado contra sentença que declarou extinta a punibilidade do investigado, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em perspectiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a validade da aplicação da prescrição virtual para extinguir a punibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição virtual carece de amparo legal e contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não se admite o reconhecimento antecipado da prescrição com base em hipótese de condenação futura.

4. Ademais, o delito em apuração ocorreu após a entrada em vigor da Lei n. 12.234/2010, que alterou o §1º do art. 110 do Código Penal, afastando a possibilidade de reconhecimento da prescrição retroativa antes do recebimento da denúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“A prescrição da pretensão punitiva somente pode ser reconhecida nas hipóteses previstas em lei, sendo inviável a aplicação da chamada prescrição virtual baseada em mera projeção hipotética de condenação.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV, 109, III, e 110, §1º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 193.000/RJ, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 8.4.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.960.684/RJ, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 24.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 27 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado contra sentença do Juízo da Vara Criminal de Novo Progresso/PA, que declarou extinta a punibilidade de Jeffeson Santos de Souza, relativamente ao crime tipificado no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, face o reconhecimento da prescrição em perspectiva da pretensão punitiva estatal (ID 26382467).

O recorrente pugna pela reforma da sentença, sob fundamento de que não há previsão legal do instituto da prescrição antecipada ou em perspectiva. Além disso, ressalta que não ocorreu a prescrição no caso concreto, uma vez que sequer houve oferecimento de denúncia (ID 26382469).

Em contrarrazões, a defesa do investigado postulou pela manutenção da decisão recorrida (ID 26382473), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 26382474).

Por fim, a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 29703520).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

Na espécie, o juízo recorrido declarou a extinção da punibilidade do acusado em razão da prescrição virtual da pretensão punitiva estatal. Eis o teor da fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo:

“Analisando os autos, observo a configuração da prescrição da pretensão punitiva estatal, vez que o caso se amolda ao art. 33 § 4º da Lei 11343/2006.

De acordo com os autos, anoto que a quantidade apreendida é pequena, aproximadamente uma grama de substância análoga à cocaína, ID 20811575.

O investigado é tecnicamente primário, ID 20810975, e não há elementos para demonstrar que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, já que não há nos autos elementos concretos nesse sentido (STF, HC 131.795, Rel. Ministro Teori Zavascki, julgado em 03.05.2016), razão pela qual faz jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado.

Conforme preceitua o art. 28, §2º, da Lei 11.343, para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Dispõe o art. 383 do CPP que o juiz pode dar capitulação diversa a partir dos fatos narrados.

Consoante inciso III do art. 109 do CP, sendo a pena igual ou inferior a 2 (dois) anos, o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos.

Sobre a prescrição, conceitua o jurista Fernando Capez:

É a perda do direito-poder-dever de punir pelo Estado em face do não exercício da pretensão punitiva (interesse em aplicar a pena) ou da pretensão executória (interesse de executá-la) durante certo tempo. O não exercício da pretensão punitiva acarreta a perda do direito de impor a sanção. Então, só ocorre antes de transitar em julgado a sentença final (RT, 601/433). O não exercício da pretensão executória extingue o direito de executar a sanção imposta. Só ocorre, portanto, após o trânsito em julgado da sentença condenatória. (Curso de Direito Penal – Parte Geral – Volume 1, Editora Saraiva, p. 614)

O interesse de agir se concretiza na exigência de um resultado útil do processo e, portanto, da jurisdição, devendo o magistrado verificar a existência de uma concreta utilidade do processo ao autor.

Atualmente, o interesse de agir é condicionado, ou seja, é preciso que, desde a propositura da ação até o encerramento definitivo do processo, a jurisdição esteja apta, pelo menos em tese, a provocar um resultado útil. E em assim sendo, é possível que o interesse de agir esteja presente na propositura da ação, desaparecendo, todavia, no curso do processo, ou seja, durante a persecusão criminal.

A hipótese de falta de interesse de agir, pela ocorrência da prescrição em perspectiva, é trazida por Ada Pellegrini Grinover, Antonio Scarance Fernandes e Antonio Magalhães Gomes Filho, dentre outros, para demonstrar que o interesse-utilidade compreende a ideia de que o provimento pedido deve ser eficaz.

A prática de uma infração penal tem como resultado, pelo menos em princípio, a aplicação de uma pena privativa de liberdade, restritiva de direitos e/ou multa, sendo necessário que tal consequência possa ser vislumbrada, tanto quando da propositura da ação penal, como no seu curso, porquanto a probabilidade de inexistência de decisão condenatória eficaz, a ser atingida pela prescrição retroativa, torna inútil o provimento jurisdicional pleiteado.

Portanto, para justificar a necessidade do processo, deve o juiz verificar se a pena eventualmente aplicada, na hipótese de condenação, poderá ser efetivamente executada, i. e., se não será atingida pelo decurso do prazo prescricional da pretensão punitiva, pois, ao contrário, "Para que se instaurar o processo quando, pelos elementos colhidos na investigação, percebe-se que, em face da provável pena a ser aplicada, haverá prescrição retroativa? Para que, nessas circunstâncias, obrigar o réu a se submeter a um processo inútil?” (A reação defensiva à imputação, Antonio Scarance Fernandes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 296.)

Nessa conjuntura, reconhecida a possibilidade de inutilidade do processo e da própria jurisdição, eis que, mesmo que houvesse, ao final, uma sentença condenatória, esta não produziria qualquer efeito, posto que haveria o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, é dever do juiz, declarar a extinção da punibilidade, pelo advento da prescrição em perspectiva.

Celso Delmanto, ilustre defensor da possibilidade do reconhecimento da prescrição em perspectiva, afirma que:

Não há sentido em admitir-se a persecução penal quando ela é natimorta, já que o “poder de punir”, se houver condenação, fatalmente encontrar-se-á extinto. Perder-se-ia todo o trabalho desempenhado, até mesmo para efeitos civis, já que, ao final, estaria extinta a própria pretensão punitiva (“ação penal”). De outra parte, submeter alguém aos dissabores de um processo penal, tendo a certeza de que este será inútil, constitui constrangimento ilegal (Código Penal Comentado. 6. ed. Rio de Janeiro. Renovar: 2002, p. 218)

Cediço é que existe o verbete nº 438 sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça que trata sobre o tema, porém este é mera orientação e não possui caráter vinculante.

No caso em tela, em razão da pena abstrata do delito e do exame das circunstâncias judiciais e legais revela que, na pior das hipóteses, ainda que houvesse condenação, a pena privativa de liberdade aplicada, estaria inegavelmente prescrita.

Diante do exposto, de acordo com o que consta nos autos, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, do Código Penal Brasileiro (CPB) e dos artigos 3º e 61 do Código de Processo Penal (CPP), e, considerando a quantidade de eventual pena a ser aplicada em caso de hipotéticas condenações, DECLARO, com fulcro no instituto da prescrição da pretensão punitiva retroativa, EXTINTA A PUNIBILIDADE de JEFFESON SANTOS DE SOUZA, pelos fatos narrados nestes autos”. (ID 26382467)

Sem embargo, verifico que a linha argumentativa
supra
é manifestamente incompatível com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que possui entendimento firme no sentido de que “falta amparo legal à denominada prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética. Assim, na falta de previsão legal, não se há falar em prescrição em perspectiva da pretensão punitiva do Estado, conforme dispõe o verbete n. 438 da Súmula desta Corte" (
AgRg no RHC n. 193.000/RJ
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 8.4.2024), sendo certo que “a economia de recursos públicos e a eficiência processual não justificam a adoção de instituto não previsto em lei” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.960.684/RJ
,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24/10/2023).

Não bastasse a ausência de previsão legal para o reconhecimento da prescrição antecipada, cumpre destacar que o crime em apuração ocorreu em 01/11/2020, portanto, após a edição da Lei n. 12.243/10, que modificou o §1º do art. 110 do CP, vedando expressamente o reconhecimento da prescrição retroativa quando seu termo inicial for anterior ao recebimento da denúncia ou queixa.

No caso dos autos, sequer houve o oferecimento da inicial acusatória, razão pela qual não se verifica o transcurso do prazo prescricional, o que torna indevida a extinção da punibilidade reconhecida pelo juízo
a quo
, sendo de rigor a reforma da sentença recorrida.

Diante disso, conheço e dou provimento ao recurso, a fim de desconstituir a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu a punibilidade de Jeffeson Santos de Souza e, por corolário, determinar o prosseguimento do feito com relação ao investigado.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025